Tribunal: TJDFT
Processo: 0746040-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. TÍTULOS EXEQUÍVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A execução de título extrajudicial em análise fundamenta-se em duplicata por indicação, conhecida como duplicata escritural ou virtual, e está instruída com Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).
2. A teor do art. 7o da Lei n. 13.775/2018, a duplicata escritural é título executivo extrajudicial e cuja cobrança judicial deve observar o disposto no art. 15 da Lei n. 5.474/1968.
3. Nos casos de duplicata aceita por presunção, para que se possa embasar a ação de execução serão necessárias a juntada do instrumento de protesto do respectivo título e de documento que comprove a entrega e recebimento da mercadoria. Além disso, não pode haver prova da recusa do aceite pelo sacado (art. 15, II, da Lei n. 5.474/1968).
4. As duplicatas virtuais possuem força executiva, desde que acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço (edição n. 56 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
5. No caso, verifica-se que as duplicatas não foram juntadas e, em função disso, não há como assegurar se houve ou não o aceite. Porém, restou comprovado que a mercadoria foi efetivamente recebida pela parte executada e que as duplicatas foram protestadas. Também é possível observar que todos os dados relacionados as duplicatas virtuais emitidas pela parte exequente constam nos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).
6. As duplicadas virtuais indicadas nas notas fiscais eletrônicas representadas nos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica são exequíveis, vez que acompanhadas do comprovante de entrega da mercadoria e dos instrumentos de protesto dos respectivos títulos.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.